Tribunal: TJMT
Processo: 1006173-53.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006173-53.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GOMES - CPF: 229.901.511-68 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ELANCE FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 42.724.938/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação indenizatória c/c obrigação de fazer. empréstimos consignados regularmente contratados. fraude posterior praticada por terceiros. engenharia social. fortuito externo. ausência de falha na prestação do serviço. responsabilidade civil afastada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado, cessação de descontos em benefício previdenciário, restituição de valores e indenização por danos morais. A autora sustenta ter sido induzida por terceiros a contratar empréstimos e a transferir os valores recebidos mediante pagamento de boleto emitido por empresa corré, permanecendo os descontos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as instituições financeiras rés respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude posterior à contratação regular de empréstimos consignados, praticada por terceiros mediante engenharia social, bem como se estão presentes os pressupostos para restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de empréstimo consignado foram regularmente formalizados, com utilização de mecanismos idôneos de validação de identidade, inclusive biometria facial, assinatura digital e geolocalização, tendo os valores sido efetivamente creditados em conta de titularidade da apelante.

4. A fraude narrada não ocorreu no momento da contratação bancária, mas em etapa posterior, quando terceiros induziram a consumidora a transferir os valores recebidos sob falsa justificativa de regularização de benefício previdenciário, circunstância estranha ao ciclo normal da atividade bancária.

5. Configura-se fortuito externo quando o evento danoso decorre de conduta autônoma de terceiro, sem demonstração de falha sistêmica, vazamento de dados, defeito de segurança ou participação das instituições financeiras, rompendo-se o nexo causal necessário à responsabilização civil.

6. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não subsiste quando demonstrada causa excludente apta a afastar o dever de indenizar, notadamente fato exclusivo de terceiro ou ausência de defeito do serviço.

7. A condição de pessoa idosa e hipervulnerável impõe especial tutela jurídica, porém não autoriza imputação automática de responsabilidade aos fornecedores quando comprovada a regularidade da contratação e inexistente falha na prestação do serviço.

8. Inexistindo ato ilícito imputável aos bancos apelados, não há fundamento para declaração de nulidade contratual, repetição do indébito ou compensação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fraude praticada por terceiros após a regular contratação de empréstimo consignado, mediante induzimento do consumidor à transferência dos valores recebidos, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, ausente falha do serviço. 2. A regular formalização do contrato e o efetivo crédito dos valores em conta do consumidor impedem a declaração de nulidade negocial fundada exclusivamente em golpe posterior perpetrado por terceiro.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA APARECIDA GOMES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de "Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Obrigação de Fazer" (Proc. nº 1006173-53.2022.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A. e ELANCE FINANCEIRA EIRELI, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela Justiça Gratuita (cf. Id. nº 207124645).

A apelante alega que foi vítima de fraude, tendo sido induzida a contratar dois empréstimos consignados junto aos bancos réus, nos valores de R$ 5.779,27 e R$ 9.447,53, sob a falsa premissa de que teria direito a um benefício previdenciário retroativo. Após o recebimento dos valores, foi orientada a devolvê-los mediante pagamento de boleto emitido pela terceira ré, Elance Financeira EIRELI, no valor total de R$ 14.633,30, o que efetivamente fez. Contudo, mesmo após o pagamento do boleto, os descontos das parcelas dos empréstimos continuaram a ser realizados em seu benefício previdenciário, sendo que a Elance Financeira passou a depositar mensalmente em sua conta os valores descontados.

Sustenta que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no art. 14 do CDC, a teoria do fortuito interno, a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, e ao deixar de aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do mesmo diploma. Defende que os elementos da responsabilidade civil estão configurados, conduta omissiva (falha no dever de segurança), dano (descontos em verba alimentar, angústia, desorganização financeira) e nexo causal e que a alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta no contexto de engenharia social praticada com aparência de legitimidade institucional.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com o reconhecimento da inexistência de relação contratual válida, a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado, a cessação definitiva dos descontos sobre o benefício previdenciário, a condenação solidária dos apelados à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados com correção monetária e juros legais, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a condenação em custas e honorários (cf. Id. nº 352800412).

Nas contrarrazões, o Banco BMG S.A. refuta os argumentos recursais, sustentando a legalidade da contratação eletrônica com uso de biometria facial e assinatura digital, a inexistência de vício de consentimento, a ausência de fundamentos para repetição do indébito e de dano moral indenizável, e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 352800417).

O Banco PAN S.A
.
apresentou contrarrazões arguindo, em caráter preliminar, sua ilegitimidade passiva, por sustentar que não participou da relação jurídica entre a autora e a Elance Financeira; no mérito, defende a regularidade da contratação digital com selfie e geolocalização, a configuração de fortuito externo (e não interno), a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis, e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 352800424).

A Elance Financeira EIRELI, citada por edital e representada por curador especial nomeado pela 6ª Defensoria Pública de Alta Floresta/MT, apresentou contrarrazões sustentando que não há comprovação de irregularidade na negociação com a recorrente, que os valores descontados do benefício previdenciário são mensalmente estornados pela empresa, e que a sentença deve ser mantida. Pugna pelo não provimento do recurso (cf. Id. nº 352800425).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de fraude na contratação de empréstimos consignados e da responsabilidade das instituições financeiras pelos danos alegadamente sofridos pela apelante.

Inicialmente, é fundamental estabelecer a distinção entre fortuito interno e fortuito externo, conceitos essenciais para a correta aplicação da responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo.

O fortuito interno está relacionado aos riscos inerentes à atividade desenvolvida pelo fornecedor, inserindo-se na estrutura do negócio. Trata-se de evento que, embora imprevisível, está ligado à organização da empresa e ao risco do empreendimento, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

Por outro lado, o fortuito externo caracteriza-se como evento estranho à atividade típica do fornecedor, totalmente imprevisível e inevitável, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, afastando a responsabilidade civil.

No caso em apreço, verifica-se que os contratos de empréstimo consignado foram regularmente formalizados entre a apelante e as instituições financeiras apeladas, com observância das formalidades legais, incluindo a utilização de biometria facial e geolocalização para confirmação da identidade da contratante.

Os valores contratados foram efetivamente disponibilizados em conta bancária de titularidade da apelante, conforme comprovantes juntados aos autos. Ademais, os contratos continham informações claras sobre a modalidade de pagamento por meio de desconto em folha, não havendo qualquer previsão de pagamento por boleto.

A fraude alegada pela apelante ocorreu em momento posterior à contratação dos empréstimos, quando terceiros, utilizando-se de engenharia social, a induziram a transferir os valores recebidos para a empresa Elance Financeira EIRELI, sob o pretexto de que estaria devolvendo um suposto benefício previdenciário indevido.

Importante destacar que as instituições financeiras apeladas demonstraram que, durante o processo de contratação, alertaram expressamente sobre os riscos de transferência de valores para terceiros, conforme documentação juntada aos autos.

Nesse contexto, entendo que a fraude praticada configura fortuito externo, pois: ocorreu fora do âmbito de vigilância e controle das instituições financeiras; não guarda relação direta com a atividade desenvolvida pelos bancos; foi praticada por terceiros, sem qualquer participação ou conivência das instituições financeiras; os bancos adotaram medidas preventivas, alertando sobre os riscos de transferência de valores para terceiros.

Nesse sentido:

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. ENVIO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. PAGAMENTO DIRECIONADO A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. A parte reclamante foi vítima de fraude ao quitar boleto enviado por aplicativo de mensagens (WhatsApp), acreditando tratar-se de parcela de financiamento, sendo o valor destinado a beneficiário diverso da instituição financeira credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro ("golpe do boleto"), quando a operação é realizada fora dos canais oficiais e o consumidor deixa de conferir os dados do beneficiário do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes, aplica-se ao fortuito interno. Contudo, tal responsabilidade é afastada quando não há nexo de causalidade entre a atividade bancária e o evento danoso, configurando-se fortuito externo.

4. A emissão de boleto por estelionatários e o envio por meio não oficial, sem que haja prova de vazamento de dados ou falha nos sistemas da instituição financeira, caracteriza fato exclusivo de terceiro.

5. A ausência de cautela do consumidor, que realiza o pagamento sem verificar a divergência entre o credor original e o beneficiário final constante no comprovante, configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), excluindo o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe do boleto falso enviado por terceiros via aplicativo de mensagens, quando o consumidor realiza o pagamento sem conferir o beneficiário final, caracterizando-se a culpa exclusiva da vítima e o fortuito externo, aptos a romper o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466.

(N.U 1006869-91.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. ENGENHARIA SOCIAL. PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTATO POR CANAIS DE ATENDIMENTO NÃO OFICIAIS. BENEFICIÁRIO DIVERSO NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente instituição financeira e assessoria jurídica à restituição de valor pago em boleto fraudulento de quitação de financiamento, além do pagamento de indenização por danos morais. O magistrado de origem enquadrou a fraude como fortuito interno em razão da presença de dados sensíveis do contrato no documento falso.

2. Requerimentos do recurso: (i) a reforma integral da sentença ante a inexistência de falha na prestação do serviço; (ii) o reconhecimento de fortuito externo decorrente de engenharia social praticada por terceiros; (iii) o afastamento do dever de indenizar ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fraude perpetrada por terceiro mediante a emissão de boleto falso, em tratativas realizadas fora dos canais oficiais da instituição financeira e com beneficiário diverso do credor, caracteriza fortuito interno ou externo para fins de responsabilidade civil objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, porém a responsabilidade é excluída quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme estabelece o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça restringe a responsabilidade objetiva bancária aos danos decorrentes de fortuito interno, o que não abrange eventos em que o dano resulta de atividade autônoma de terceiro sem conexão causal com falhas nos sistemas de segurança do fornecedor.

6. A utilização de técnica de engenharia social para induzir o consumidor ao pagamento de boleto falso, em situação na qual as tratativas ocorrem por canais de comunicação não oficiais e por iniciativa da própria vítima, configura fortuito externo que rompe o nexo de causalidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.088.053/SP.

7. O pagamento efetuado por intermédio de boleto fraudado não extingue a obrigação se o devedor deixa de adotar diligência mínima para verificar a autenticidade do título, especialmente quando o beneficiário indicado no comprovante de transação é manifestamente diverso da instituição financeira credora. Inteligência do AREsp n. 2.473.390/SP e do AREsp n. 2.634.897/SE.

8. A presença de dados contratuais no documento fraudulento, por si só, não comprova falha sistêmica ou vazamento de informações pela instituição financeira, sobretudo quando o consumidor omite o teor das comunicações com os fraudadores e existe ação judicial de busca e apreensão pública que permite o acesso aos dados por terceiros.

9. A ausência de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito imputável à apelante afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais, os quais, no caso concreto, não ocorreram na modalidade in re ipsa por falta de restrição de crédito ou de outra ofensa a atributo da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC - art. 14, § 3º; CPC - art. 98, § 3º; art. 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 479, REsp n. 2.046.026/RJ, REsp n. 2.088.053/SP, AREsp n. 2.634.897/SE, AREsp n. 2.473.390/SP; TJMT - ApCiv n. 1038767-13.2025.8.11.0041.

(N.U 1074599-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

No caso em análise, não se vislumbra falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras apeladas. Os contratos foram formalizados regularmente, com utilização de mecanismos de segurança adequados, como biometria facial e geolocalização. Os valores foram disponibilizados em conta de titularidade da apelante e os descontos em folha foram realizados conforme previsto contratualmente.

A fraude ocorreu em momento posterior, quando terceiros, alheios à relação contratual estabelecida entre a apelante e os bancos, induziram-na a transferir os valores recebidos. Tal circunstância não pode ser imputada às instituições financeiras, pois extrapola o âmbito de sua atuação e controle.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, “não há como verificar a negociação supostamente realizada entre o autor e a empresa Elance Financeira. De todo modo, embora conste o depósito da quantia total dos contratos de empréstimo àquela, o próprio autor afirma que a aludida empresa credita (estorna) mensalmente eu seu favor, o valor das parcelas que são debitadas do seu benefício previdenciário. Ou seja, ao que tudo indica, já que, frisa-se, não se tem provas contrárias, não há qualquer irregularidade quanto a isso, porquanto existe a compensação do que é debitado do autor”.

No que tange à vulnerabilidade da apelante como consumidora idosa, embora seja inegável sua condição de hipervulnerabilidade, tal circunstância, por si só, não é suficiente para responsabilizar as instituições financeiras por fraude praticada por terceiros, especialmente quando comprovado que os contratos foram celebrados regularmente e os valores disponibilizados à apelante.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito praticado pelos bancos apelados que possa ensejar reparação. Os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante decorrem de contratos válidos, celebrados com seu consentimento, e os valores são estornados mensalmente pela Elance Financeira, não havendo, portanto, dano efetivo a ser reparado.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026